Tribunal: STF
Processo: Rcl 33396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e do Trabalho. Agravo interno em Reclamação. Suspensão nacional dos feitos determinada na ADC 48-MC. Julgamento do Mérito da ação. Perda de objeto.
1. Reclamação ajuizada sob alegação de violação à autoridade da decisão cautelar por mim proferida na ADC 48, por meio da qual determinei a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442/07.
2. Em 16.04.2020, esta Corte concluiu o julgamento de mérito da ADC 48. 
3. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.
4. Reclamação e agravo interno prejudicados.
    1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão pela qual neguei seguimento à reclamação ajuizada sob alegação de violação à autoridade da decisão cautelar por mim proferida na ADC 48, por meio da qual determinei a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442/07 - referentes à contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC). 
    2. Na decisão agravada, assinalei que incidiria na espécie a Súmula 734 do STF (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal“). Isto porque “o caso em exame cuida de processo em fase de execução, em que não mais seria cabível a oposição qualquer recurso apto a modificar o mérito da questão definido na fase de conhecimento da reclamação trabalhista”.
    3. A parte agravante defende que a decisão liminar proferida nos autos da ADC 48 atinge tanto os processos de conhecimento como também os processos de execução.
    4. Observo, no entanto, que, em 16.04.2020, esta Corte concluiu o julgamento de mérito da ADC 48. O Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, e firmou a seguinte tese: "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista".
    5. Deste modo, está superada a decisão cautelar indicada como paradigma. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido, e.g: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410 AgR-AgR, rel. Min. Marco Aurélio. 
    6. Não obstante estar prejudicada a presente reclamação, a decisão proferida na ADC 48 é dotada de efeitos vinculantes, impondo-se a sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário. Anoto, contudo, que deve ser feita por meio de recurso próprio na origem a insurgência contra eventual decisão já proferida pela autoridade reclamada em desconformidade com o que veio a ser decido no julgamento de mérito da ADC 48 (nessa linha: Rcl 30.207, Rel. Min. Rosa Weber). Isto porque a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se, entre outras, as Rcls 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; e 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    7.  Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicados a reclamação e o agravo interno. 
     Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator